Tribunal: TJSP
Processo: 1014001-30.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial decorrente de contrato de franquia. Processo extinto sem resolução de mérito em razão de não recolhimento das custas iniciais Apelação da embargante.

Embargante que teve pedido de gratuidade indeferido e, intimada para efetuar o recolhimento das custas processuais, não o fez, requerendo seu parcelamento. Inadmissibilidade, uma vez que o parcelamento

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial decorrente de contrato de franquia. Processo extinto sem resolução de mérito em razão de não recolhimento das custas iniciais Apelação da embargante.

Embargante que teve pedido de gratuidade indeferido e, intimada para efetuar o recolhimento das custas processuais, não o fez, requerendo seu parcelamento. Inadmissibilidade, uma vez que o parcelamento de que cuida o § 6o do art. 98 do CPC apenas se refere às "despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento"). Sendo assim, a extinção dos embargos era mesmo de rigor.

Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida, nos termos do art. 252 do RITJSP.